Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que, no trânsito da ação reintegratória originária, processo no 0006788-18.2015.8.07.0007 (processo físico de no 2015.07.1.006872-5), em fase de cumprimento de sentença (no 0703526-14.2018.8.07.0007), do qual emergira o provimento arrostado via destes presentes embargos de terceiro, tendo as lides tramitados perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, houvera a interposição de outro apelo[1], que, de seu turno fora distribuído à egrégia 7a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvido pelo órgão[2]. Dessa apreensão resulta que, em tendo o ilustrado órgão nomeado resolvido o recurso precedente, se tornara prevento para também conhecer dos recursos interpostos subsequentemente no trânsito da ação originária e das ações que lhe são incidentais, consoante apregoam os artigos 930, parágrafo único, e 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Destaca-se que, conquanto o eminente Desembargador Carlos Rodrigues tenha, anteriormente, se manifestado nos presentes embargos de terceiro e cassado a sentença originalmente proferida[3], deve ser reconhecida, nessa oportunidade, a prevenção ora aferida. Com efeito, nos termos do artigo 516, inciso II, do estatuto processual vigente, o cumprimento da sentença deve ser processado perante o Juízo que resolveu a lide originária e, de sua parte, os embargos de terceiro, conforme o artigo 676, do CPC, serão distribuídos ao Juízo que ordenara a constrição. O preconizado almeja a concentração das lides incidentais de modo a evitar decisões conflitantes proferidas por órgãos diversos. Assim é que, em se tratando de embargos de terceiro, devendo transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira a constrição embargada, e tendo havido o manejo de recurso no trânsito da ação originária, que fora resolvido pelo órgão nomeado, tornara-se prevento para também conhecer do apelo aviado nesta sede Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 7a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 2635440 – processo no 0006788-18.2015.8.07.0007 (fls. 591/598). [2] - ID 3470431 – processo no 0006788-18.2015.8.07.0007 (fls. 663/675). [3] ID 10931047 (fls. 648/652).